Tribunal: TJSP
Processo: 1006038-41.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006038-41.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OFFICE MONEY SECURITIZADORA S/A, são embargados CASH
PRICE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e SABARÁ QUÍMICOS E
INGREDIENTES S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13805
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1006038-41.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 3a Vara Cível
Embargante: Office Money Securitizadora S.A.
Embargada: Sabará Químicos e Ingredientes S.A.
Interessados: Cash Price Factoring Fomento Mercantil Ltda., Midas
Securitizadora S.A. e Diadema Agro Industrial Ltda.
Voto no 13.805
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição com relação ao argumento de que o crédito
discutido foi cedido primeiro à embargante. Pretensão de
reexame da matéria. Inviabilidade. Pré-questionamento.
Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos
os dispositivos constitucionais e legais ventilados pelas
partes. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos Office Money
Securitizadora S.A. nos quais alega contradição no acórdão que, por
unanimidade de votos, negou provimento às apelações interpostas pela
ora embargante e pela corré Cash Price.
A
embargante
sustenta,
em
síntese,
contradição, pois há prova nos autos de que o crédito discutido foi
cedido primeiro à embargante, observada confissão da cedente. Pré-
questiona os preceitos ínsitos nos artigos 889, 893, 896, 904, 905 e 906
do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13805
3
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há contradição.
Decisão contraditória é aquela em que o
dispositivo, ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A
contradição a ensejar embargos de declaração é aquela instalada entre os
próprios termos da decisão embargada, e não entre o decidido e
elementos externos a ela, ou determinado texto legal.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e dada
a solução entendida adequada.
Uma vez fundamentada a decisão, não se
qualifica como omissa.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do v. acórdão está
devidamente
fundamentada.
Foram
indicadas
as
razões
de
convencimento da turma julgadora.
Como constou do v. acórdão (página 339),
observado que a parte passiva não questiona a extinção da obrigação
com relação à autora, há controvérsia quanto à titularidade do crédito, de
maneira que é o caso de prosseguimento da segunda fase para definição,
com segurança da titularidade do crédito, nos termos do artigo 548, III,
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13805
4
A embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de questões
já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na estreita via
destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi,
j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13805
5
Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça
- Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o art.
535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
O argumento apresentado pela embargante,
qual seja, ofensa aos artigos 889, 893, 896, 904, 905 e 906 do Código
Civil, em nada altera o desfecho da decisão colegiada, especialmente
porque dele não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis
de serem sanados.
Cumpre observar não ser necessário que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13805
6
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso. O acórdão contém a
fundamentação necessária para sustentar o quanto decidido.
Dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo
Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator